Tribunal: TJSP
Processo: 2041488-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Plano de saúde - Paciente diagnosticada com câncer de ovário e recidiva em diversos outros órgãos – Prescrição do medicamento olaparibe (Lynparza) – Negativa de cobertura abusiva - Necessidade e urgência evidenciadas pelos relatórios médicos – Prevalência, em sede de cognição sumária, do interesse do consumidor em preservar a vida e a saúde - Recurso provido.